Tribunal: TJDFT
Processo: 0717202-70.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO PROVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. NECESSIDADE. OMISSÃO CONSTATADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU A QUESTÃO FÁTICA E JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DA APELADA CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DO APELANTE CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Embargos da parte autora/apelante. Dado provimento ao recurso de apelação para reformar a r. sentença, a fim de afastar a prejudicial de mérito de prescrição e, na forma do art. 1.013, § 4o, do CPC, julgar procedente o pedido, declarando constituído de pleno direito o título executivo judicial, na importância pleiteada na exordial, acrescida de correção monetária a partir da propositura da ação e juros de mora a partir da citação, é impositiva a inversão dos ônus sucumbenciais. Logo, deve ser suprida a omissão para condenar a parte ré ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Aclaratórios providos.

2. Embargos da parte ré/apelada. A pretensão de reexame do mérito recursal, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos, sem que estejam presentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.

3. Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, conforme firme jurisprudência deste e. Tribunal, devem estar pautados na existência de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie. Aclaratórios desprovidos.

4. Embargos de declaração opostos pela parte autora/apelante conhecidos e providos, para, saneando a omissão, determinar a inversão dos ônus sucumbenciais e condenar a parte ré/apelada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Embargos de declaração opostos pela parte ré/apelada conhecidos e desprovidos.